Tribunal: STF
Processo: ARE 1348683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTIGOS 43 §§ 1 ° E 2° DA LEI N° 8.212/91. DECRETO N° 3.048/99. ARTIGO 150, I DA CF.



    1. Revendo posicionamento anteriormente adotado pelo relator, nos termos do previsto no artigo 276 do Decreto n° 3.048/99, bem como em obediência ao artigo 195, I, a da Constituição Federal, havendo determinação de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas salariais por força de decisão judicial proferida na Justiça Trabalhista, os juros e a multa moratória relativos à contribuição previdenciária deverão incidir apenas a partir do dia dois do mês seguinte ao da efetiva liquidação da sentença.



    2. O artigo 150 da Constituição Federal: "Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado". Assim, a Lei n° 11.941/2009 não pode retroagir, sob pena de ofensa ao artigo 150, III, "a", da Constituição Federal.



    3. Quanto ao pedido da autora de restituição do crédito tributário, por meio de compensação ou repetição de indébito, feito às fls. 524/525, em momento posterior à apresentação da contestação, destaco que, intimada, a União Federal manifestou discordância ao pedido formulado, em razão de configurar inovação do pedido inicial. Assim, nos termos do artigo 264 do Código de Processo Civil "feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do ré", o que não ocorreu, seu pleito não merece procedência no que toca a este ponto.



     4. Sucumbência invertida, tendo em vista que o pedido inicial foi procedente.



    5. Apelação da autora parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LXXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente